Tribunal: TJMT
Processo: 1014080-71.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014080-71.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CELESTINO MARQUES CALICCHIO - CPF: 042.172.769-15 (EMBARGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014080-71.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL RURAL – ADJUDICAÇÃO – REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – CANCELAMENTO – SENTENÇA DE EMBARGOS DE TERCEIRO QUE DECLAROU INSUBISISTENTE A IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA – PLANO FÁTICO DA POSSE DOS EMBARGANTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

É inadmissível a oposição de embargos de declaração
para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014080-71.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: CELESTINO MARQUES CALICCHIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL RURAL – ADJUDICAÇÃO – REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – CANCELAMENTO – SENTENÇA DE EMBARGOS DE TERCEIRO QUE DECLAROU INSUBISISTENTE A IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA – PLANO FÁTICO DA POSSE DOS EMBARGANTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inviável o cancelamento do registro no imóvel objeto de adjudicação, se nos Embargos de Terceiro a discussão se pautou no plano fático da posse.

Alega que o v. acórdão omitiu-se e não aplicou ao caso as determinações dispostas nos artigos 248 e 250, inciso I, da Lei n. 6.015/73. Realça que o cancelamento da averbação da aquisição do imóvel é medida que se impõe, diante da frustração da adjudicação do imóvel, quando do julgamento dos Embargos de Terceiro.

Sustenta, também, violação ao artigo 371 do CPC, sob o argumento de que não houve no juízo de primeiro grau a devida apreciação das provas.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (id 69112996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014080-71.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos com o fim de sanar supostas omissões, bem como para fins de prequestionamento.

Pois bem. O agravo foi interposto de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial que o Banco do Brasil S/A, ora embargante, move contra Celestino Marques Calicchio, indeferiu o pedido de cancelamento de arrematação/adjudicação da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com área de 170 hectares, matriculada sob o nº 4700 no CRI de Dom Aquino.

O v. acórdão entendeu que a decisão dos Embargos de Terceiro não repercutiu no plano da aquisição do imóvel pelo ora embargante, porquanto não se discutiu a propriedade, mas pautou-se no exame da posse dos então embargantes, ocupantes do imóvel objeto da adjudicação.

Nesse contexto, o v. acórdão concluiu ser inviável o cancelamento do registro efetivado em nome do Banco do Brasil S/A por força da arrematação na matrícula do imóvel, senão por ação própria.

Assim exposto, não há que se falar em omissão á aplicação dos artigos 248 e 250, inciso I, da Lei n. 6.015/73. Ao contrário, nota-se em verdade, a pretensão do banco embargante em fazer prevalecer à tese para fins de cancelamento do registro.

De notar-se, desta feita, que as alegadas omissões dizem respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30ª ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Realça-se que não há óbice à eventual acesso às instâncias superiores, porquanto, conforme disciplina o art. 1.025 do CPC:
“
Consideram-se incluídos no acórdão os

elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior

considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020